Tribunal: TJPA
Processo: 0820460-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820460-51.2018.8.14.0301

APELANTE: SAMILA ALVES DA COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS RECÍPROCO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 85 E 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

Narra o embargante, haver omissão no Acórdão ID
nº
4809374, que negou provimento as 2 (duas) apelações interpostas pelas partes, argumenta que o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial, o que configura sucumbência recíproca de acordo com art. 86 do CPC, não sendo determinada na sentença de 1º grau, nem no Acórdão embargado. Requerendo a reforma do julgado para fixar honorários advocatícios sucumbenciais recíproco.

2.

Neste sentindo, o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, não foi pleiteado pelo embargante no recurso de Apelação, não configurando omissão, contudo, sendo acolhido o pedido, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública.

3.

o art. 86 do CPC, determina que quando os litigantes forem em parte, vencedor e vencido, as despesas deverão ser distribuídas proporcionalmente entre eles, o que é verificado no caso em análise, haja vista, que os pedidos pleiteados pela embargada, foram acolhidos parcialmente.

4.

Ademais, a recorrida é beneficiaria da justiça gratuita, nesses casos, a obrigação pelas despesas ficará suspensa, podendo ser executada, após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que as certificou, se ficar demonstrado a capacidade financeira do beneficiário, de acordo com §3º do art. 98 do CPC.

5.

Pelo exposto, entendo ser aplicável as partes, fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, cuja definição percentual será definida na fase de liquidação de sentença, de acordo com determinação da sentença de primeiro grau, estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos dos arts. 86 e 98, §3º do CPC.

6.

Recurso conhecido e provido, apenas para determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo mantido todos os demais termos do Acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 17 de novembro de

2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÕES CÍVEIS, oposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, em Ação Ordinária, movido em face de SAMILA ALVES DA COSTA, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID nº
4809374, que apreciou 2 (dois) recursos de Apelação, negando-lhes provimento.

Em síntese, versam os autos principais sobre Ação ordinária interposta por Samila Alves da Costa, narra a autora ser filha de João Pereira da Costa, que era 3º sargento reformado da polícia militar, falecido em 29/05/2004, e que contava com 09 (nove) anos na época do óbito de seu progenitor, tendo sido habilitada para recebimento de pensão por morte junto ao IGEPREV.

Relata que recebeu o benefício até fevereiro de 2013, em razão de ter completado 18 (dezoito) anos no mês seguinte, alegando possuir direito ao recebimento da pensão por morte até a idade de 21 (vinte e um) anos, pugnando pela prorrogação da pensão até a idade de 24 (vinte quatro) anos, em face de depender unicamente da pensão e ser estudante universitária, conforme art. 6º da LC 39/2002, vigente a época da morte de seu pai, afirmando que faz jus ao recebimento das parcelas vencidas, correspondente ao total de R$ 81.326,94 (oitenta e um mil, trezentos e vinte seis e noventa e quatro centavos). Requerendo o deferimento dos pedidos. (ID nº 3785533)

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data em que a autarquia cessou o pagamento, em março de 2013, em virtude da autora ter completado 18 anos, até a data em que a mesma completou 21 anos de idade, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Inconformada, com a sentença a autora interpôs recurso de Apelação, alegando que necessita da prorrogação do benefício até a idade de 24 (vinte e quatro) anos de idade, em razão de ser estudante universitária e depender da pensão para custear seus estudos. Requerendo a reforma parcial da decisão. (ID nº 3785578)

Irresignado, a parte oposta também interpôs Apelação, argumentando que houve a prescrição quinquenal do direito da autora, conforme art. 1º do decreto nº 20.910/32, afirmando que a demandante demorou mais de 5 (cinco) anos para reclamar as verbas devidas, que não cabe a prorrogação da pensão por morte até os 24 (vinte quatro) anos, pois não há previsão legal. Requerendo a reforma do julgado. (ID nº 3785589)

Em Acordão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve a análise conjunta das Apelações, sendo conhecido os recursos e negado provimento. (ID nº 5828527)

Contra esta decisão, o IGEPREV opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alega existência de omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, afirma que apesar da ocorrência de sucumbência reciproca, em face de o juízo
a quo
ter concedido parcial provimento aos pedidos da autora,

a fixação dos honorários advocatícios deu-se somente em desfavor do embargante, argumenta que diante da sucumbência reciproca, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, com fundamento no
caput
do art. 86 e art. 90, §1º do CPC. Requer que seja provido o presente recurso, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais recíproco. (ID nº 6051337)

Nas contrarrazões, a parte oposta alega ser beneficiaria da justiça gratuita, por este motivo, não possui obrigação de arcar com custas sucumbenciais, de acordo com art. 98 do CPC. Requer que seja improvido os Embargos de Declaração. (ID nº 6159035)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O Embargante alega haver omissão no que tange a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, em razão do juízo de primeiro grau ter acolhido em parte os pedidos da embargada, afirmando que deve ser aplicada sucumbência recíproca com fundamento no
caput
do art. 86 e art. 90, §1º do CPC.

Neste sentido, o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco
, não foi pleiteado pelo embargante no recurso de Apelação, não existindo, portanto, qualquer omissão no Acórdão embargado.

No entanto, o pedido do requerente merece ser acolhido, pois os
honorários advocatícios possuem natureza alimentícia,

tratando-se de matéria de ordem pública,
em consonância com o que recomenda o novo CPC.

Assim, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus

do princípio da sucumbência
. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Seguindo este entendimento, quando os litigantes forem em parte vencido e vencedor, as despesas deverão ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, no caso, ora, em análise ambas as partes fazem jus aos honorários sucumbênciais, haja vista, que os pedidos da embargada foram acolhidos parcialmente pelo juízo de primeiro grau, segundo dispõe o
caput
do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Outrossim, a embargada é beneficiaria da justiça gratuita, nesses casos, o Código de Processo Civil dispõe que, vencido o beneficiário a obrigação decorrente da sucumbência fica suspensa, podendo ser executada, somente após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que as certificou, se ficar demonstrado a capacidade financeira do beneficiário, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Cumpre destacar, que a sentença
a quo
não arbitrou percentual de valores, determinando sua fixação na fase de liquidação da sentença, de acordo com trecho da decisão:

“Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência,
cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Pelo exposto, entendo ser aplicável as partes, fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, cujo valor percentual será fixado na fase de liquidação de sentença, de acordo com determinação da sentença de primeiro grau, estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos dos arts. 86 e 98, §3º do CPC, mantendo todos os demais termos do Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
apenas para determinar fixação de honorários advocatícios sucumbênciais recíproco, por se tratar de matéria de ordem pública,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servira como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

É como voto

Belém, 17 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021